Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-59.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000061-59.2021.8.14.0000

RECORRENTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARA, LUIS AUGUSTO DA ENCARNACAO MENNA BARRETO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2-

A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3-

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, em face de Decisão do Corregedor de Justiça da Região Metropolitana de Belém que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar em desfavor do Magistrado LUIS AUGUSTO DA ENCARNAÇÃO MENNA BARRETO PEREIRA Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua.

Aduz a recorrente, em síntese, que a reclamação disciplinar apresentada visa a aplicação de penalidade pois o magistrado tem reiteradamente violado o quanto disposto no art. 226 do Código de Processo Civil, e art. 20, primeira parte, do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Reafirma em seu recurso que a ausência de diligencia e dedicação do magistrado, que está documentalmente comprovada, causou dano material à recorrida, havendo diversos requerimentos pendentes de apreciação, bem como pontos controvertidos, de extrema relevância para o desfecho do caso concreto, não foram analisados.

Ressalta que a forma de atuação apontada caracteriza evidente negativa de prestação jurisdicional com a violação do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como afronta o art. 226 do Código de Processo Civil.

Relata que, apesar da robustez das provas apresentadas nos autos de reclamação disciplinar, a Exma. Desembargadora Corregedora entendeu pela ausência de sinais de ilicitude na conduta do magistrado, determinando o arquivamento dos autos.

Por fim, após reiterar as supostas violações do magistrado, requereu a reforma da decisão proferida pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana do TJE/PA, para que a reclamação disciplinar seja acolhida e processada, aplicando contra o recorrido as penas cabíveis nos termos do art. 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Às fls. 17/20 consta cópia de decisão proferida em 07/07/2020, pelo Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do pedido de providências nº 0002615-89.2020.2.00.0000 – CNJ, onde restou consignado que a questão foi analisada, tendo sido os esclarecimentos prestados acerca da apuração dos fatos narrados na origem, sendo desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em concreto.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Redistribuição de fls. 313.

Este é o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Inexiste justificativa para a reforma da decisão proferida pelo órgão correcional, tampouco para utilização de um mecanismo próprio da via administrativa para apreciar questões jurisdicionais que admitem, por expressa previsão legal, a utilização de um recurso judicial capaz de reformar o ato que provocou a insatisfação da recorrente
.

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

Por conseguinte, a competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura (art. 28, VII, b, do RITJE/PA), assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF) é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

Diversos julgados deste Conselho da Magistratura adotam o pacífico entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre impossibilidade de atuação administrativa do órgão correcional quando tratar-se de matéria eminentemente jurisdicional, senão vejamos:

RECURSOADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.

EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL.

CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. ART. 103-B, § 4º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.

2.

Exame de matéria eminentemente jurisdicional não enseja a intervenção do Conselho Nacional de Justiça por força do disposto no art. 103-B, § 4º, da CF.

3.

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005907-58.2015.2.00.0000

- Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 29ª Sessão Virtualª Sessão - j.
26/10/2017
).

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO -

CORREIÇÃO PARCIAL

1.

Nos termos do art. 103-B, §4º da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle e supervisão financeira, administrativa e disciplinar dos órgãos do Poder Judiciário.

2.

Não cabe, portanto, ao E. CNJ invadir a esfera jurisdicional, de forma a deliberar quanto à competência de um ou outro órgão para o julgamento de ações ou impor aos magistrados que apliquem determinado entendimento na apreciação das demandas a eles postas.

3.

Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003754-81.2017.2.00.0000 - Rel. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA - 28ª Sessão Virtualª Sessão - j. 11/10/2017 ).

Desta forma, considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular por parte do Juiz de Direito, bem como o descabimento da via eleita para interferir nos atos jurisdicionais praticados pelo magistrado, entendo que não merece prosperar o presente recurso administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/06/2021